Tribunal: TJSP
Processo: 2100549-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do art. 50 do CC. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados em relação ao sócio da empresa executada. Falta de bens penhoráveis e encerramento irregular que são insuficientes para esse fim. Ausência dos requisitos legais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do art. 50 do CC. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados em relação ao sócio da empresa executada. Falta de bens penhoráveis e encerramento irregular que são insuficientes para esse fim. Ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da medida. Precedentes. Recurso desprovido.